Tribunal: TJBA
Processo: 8059056-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059056-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: INGRID DE JESUS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LIMITAÇÃO DO DESCONTO NO BENEFÍCIO (PENSÃO) DA AUTORA EM 40%. OBSERVÂNCIA DO ART. 1ª, §
1º, DA, Lei 10.820/2003.
(
INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU
. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. SEGURO PRESTAMISTA DECLARADO INEXISTENTE COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, EM DOBRO. MANTIDO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE MAJOROU O VALOR DA MULTA IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO MANTIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO SEGURO. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POSSÍVEL NOS CASOS EM QUE RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS INCIDENTES DENTRO DO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL -CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E JUROS REMUNERATÓRIOS- (RESP. 1061530/RS). MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. DESCONTO REALIZADO COLCOU EM RISCO A SUBSISTÊNCIA DA APELANTE, PENSIONISTA, E DE SEUS FAMILIARES. VALOR QUE ULTRAPASSA EM MAIS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DO BENEFÍCIO, QUAL SEJA, R$ 1.967,92 (MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). HONORÁRIOS EM FAVOR DO FAJDPE. MAJORADOS.
RECURSO DA PARTE RÉ, CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059056-72.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
e como apelada
INGRID DE JESUS SANTANA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU; CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .